Tribunal: TJSP
Processo: 1008216-77.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – indevido corte pela CLARO S/A do fornecimento dos serviços de telefonia, internet e TV à microempresa autora - ré que não cumpriu o art. 333 no II do CPC – correta conversão em perdas e danos diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação - quantum indenizatório moderado e obediente aos parâmetros ditados por

Ementa:

*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – indevido corte pela CLARO S/A do fornecimento dos serviços de telefonia, internet e TV à microempresa autora - ré que não cumpriu o art. 333 no II do CPC – correta conversão em perdas e danos diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação - quantum indenizatório moderado e obediente aos parâmetros ditados por esta Corte - "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227/STJ) – demanda procedente - ônus sucumbenciais da requerida apelante – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008216-77.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLARO
S/A, é apelado FABIO LUIZ GONÇALVES CABELEIREIRO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso. Acórdão com o 2o Desembargador. O Relator
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS,
vencedor, COUTINHO DE ARRUDA, vencido, JOVINO DE SYLOS (Presidente),
SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37296
APEL.No: 1008216-77.2017.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CLARO S/A
APDO. : FÁBIO LUIZ GONÇALVES CABELEREIRO-ME
*Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais indevido corte pela CLARO S/A do
fornecimento dos serviços de telefonia, internet e TV à
microempresa autora - ré que não cumpriu o art. 333 no II
do CPC correta conversão em perdas e danos diante
da impossibilidade de cumprimento da obrigação -
quantum indenizatório moderado e obediente aos
parâmetros ditados por esta Corte - “A pessoa jurídica
pode sofrer dano moral” (Súmula 227/STJ) demanda
procedente - ônus sucumbenciais da requerida apelante
recurso improvido.*
1. Cuidando-se de ação de obrigação de fazer
c.c.
danos
materiais
e
morais,
versando
indevido
cancelamento dos serviços de telefonia, internet e TV,
movida por FÁBIO LUIZ GONÇALVES CABELEREIRO-ME em face de
CLARO S/A, deferida liminar a fls. 73/74, a r. sentença de
fls. 332/340, entendendo que não pode a ré transferir à
microempresa autora a responsabilidade pela falha na
prestação dos serviços, julgou a demanda procedente.
Assim, condenou a requerida ao pagamento de perdas e danos
no valor de R$30.000,00, mais indenização por danos morais
fixada
em
R$10.000,00, ambas
acrescidas de correção
monetária do sentenciamento pela Tabela Prática do TJSP e
de juros de 1% ao mês, contados da citação. Carreou-lhe
ainda sucumbência de custas,
despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 20% do condenatório.
2. Recorreu a vencida a este E. Tribunal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
343),
buscando
modificação
do
julgado
com
inversão
sucumbencial, argumentando a impossibilidade de cumprir a
determinação
de
reativação
da
linha
telefônica,
a
abusividade do valor arbitrado a título de perdas e danos
e ausência de dever de reparação dos danos
extrapatrimoniais, uma vez que o cancelamento da linha
telefônica se deu em razão de justa causa, além de o autor
não ter comprovado os danos que alega ter suportado.
Pugna,
subsidiariamente,
pela
redução
do
“quantum”
indenitário.
3.
O
recurso
foi
recebido,
processado
e
respondido a fls. 366, subindo os autos em seguida.
É o relatório.
4. Coincidindo com o entendimento do Ilustre
Relator Sorteado DES. COUTINHO DE ARRUDA, “Inicialmente,
destaque-se que o MM. Juízo 'a quo' reconheceu a
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer,
razão pela qual a converteu em perdas e danos, de sorte
que carece à apelante interesse recursal nesse aspecto”.
5. No mais, contrariamente ao entendimento do
Ilustre Relator Sorteado, o recurso de apelação da CLARO
S/A não merece acolhimento.
6. Correto que a ré responde pelos prejuízos
causados à microempresa autora pelos fatos exordialmente
narrados, sendo irrelevante a boa-fé ou a má-fé da ora
apelante, mas sim sua positivada incúria e displicência no
trato com a postulante, posto que o corte no fornecimento
do pacote de serviços contratados (telefonia, internet e
TV) acarretou à postulante os prejuízos exordialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamados, além do que nada nos autos demonstra que tenha
concorrido para a desativação dos serviços, revelando-se
arbitrária e desarrazoada. Daí porque correta a condenação
da CLARO S/A em perdas e danos.
7. Sobre o dano moral pedido/arbitrado, não
restam dúvidas de que a conduta da requerida causou abalo
moral à requerente, que merece ser devidamente reparado.
Nesse ponto é necessário esclarecer que, conquanto a
pessoa jurídica não seja dotada de honra subjetiva, esta
possui honra objetiva consubstanciada na sua imagem frente
ao mundo empresarial. Este é o posicionamento já sumulado:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula
227/STJ).
8. E, “provados os fatos, nem há necessidade da
prova do dano moral, porque a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação (CF/88,
art. 5o, V e X), de modo a tornar-se desnecessária a prova
do prejuízo em concreto. A prova do dano se satisfaz, na
espécie, com a demonstração do fato externo que o originou
e pela experiência comum” (STJ - 3a T., REsp. 261.028-RJ,
REL. MIN. MENEZES DIREITO, j. 30.05.01; RSTJ 152/389; STJ
4a T., REsp. 241.813-SP, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO,
j. 23.10.01).
9. Já com relação ao “quantum debeatur” dos
danos morais, agora também respondendo negativamente ao
pedido alternativo/sucessivo de minoração do valor fixado,
inequívoca a satisfação moral devida pela recorrente,
exata a orientação de que “tal indenização possui o
sentido de compensar a sensação de dor da vítima,
representando
uma reparação capaz
de neutralizar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anestesiar de alguma forma o sofrimento impingido” (Ap.
Cível 238.212-2, TJSP, REL. DES. CARLOS DE CARVALHO),
entretanto não podendo levar ao enriquecimento sem causa
daquele prejudicado, impõe-se pois manter o ressarcimento
moral fixado em primeiro grau no importe de R$10.000,00,
mais os consectários legais lá definidos, que bem dimensionou o quantum devido e está obediente aos
parâmetros ditados por este C. Corte.
10. Correto que tal quantia “proporciona à
vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem
enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, no
causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP
6a Câm., REL.
DES. ERNANI PAIVA). Assim, inexistindo linhas exatas para
a respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do “quantum” da
indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT 631/36).
11.
Por
conseguinte,
nada
há
para
ser
modificado no sentenciamento combatido, inclusive no que
pertine aos ônus sucumbenciais carreados à ré apelante
(20% do condenatório), já abrangida esta fase recursal e
considerando o grau de zelo profissional, a natureza da
causa e o tempo despendido para a atuação no feito (art.
85, §§ 2o e 11, do CPC/2015).
12. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ab:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37588
Apelação Cível no 1008216-77.2017.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Claro S/A
Apelado: Fabio Luiz Gonçalves Cabeleireiro - Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc..
Inicialmente, destaque-se que o MM. Juízo “a quo” reconheceu
a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual a converteu
em perdas e danos, de sorte que carece a apelante de interesse recursal nesse aspecto.
Não obstante, é de se observar que o valor arbitrado a título de
perdas e danos, qual seja, R$ 30.000,00, se mostra excessivo.
Isto porque o relatório elaborado pelo autor demonstra
faturamento de cerca de R$ 13.000,00 (fls. 58/63) no período que antecedeu ao corte,
reduzido para cerca de R$ 3.000,00 após o cancelamento do contrato.
Ainda, é de se presumir que o “prejuízo” do autor, diante do
cenário que se apresentou ante o cancelamento dos serviços, se estendeu mesmo após a
concessão da tutela provisória, uma vez que a ré, inadvertidamente, transferiu as linhas
a terceiros, tenha buscado meios alternativos para restabelecer o contato com sua
clientela.
A esse passo, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável a
redução do importe fixado pelo MM. Juízo “a quo” para R$ 15.000,00 a título de perdas
e danos.
No mais, importa anotar que a justa causa para o cancelamento
da linha telefônica não foi demonstrada nos autos, tendo o MM. Juízo “a quo” concluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo descumprimento do dever contratual assumido pela ré, que não se desincumbiu de
seu ônus probatório, o que não foi objeto de impugnação específica pela apelante.
É certo que não se presume a ocorrência do dano moral pelo
fato de uma das partes ter descumprido seu dever contratual.
Todavia, “in casu”, as circunstâncias narradas pelo autor
demonstram, de forma satisfatória, o abalo de sua imagem perante terceiros.
Com efeito, os cortes no fornecimento do serviço ocorreram
durante o horário comercial, quando havia clientes em seu estabelecimento comercial,
além do que a suspensão dos serviços por longo período, incluindo os números de
telefones que eram de conhecimentos de sua clientela, são suficientes para se concluir
pela ocorrência do dano moral, sendo devida a reparação.
É de se salientar que o “quantum” indenitário é de difícil
fixação, por envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o
sofrimento, que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem
parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois a
equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e
critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente
moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o
sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em
consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato
danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa forma,
caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, tem-se que o valor da indenização, fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais) pela r. sentença, deve ser reduzido para o importe de R$
8.000,00 (oito mil reais), suficiente para reparar o dano e punir o seu causador, na
medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o indesejado locupletamento ilícito da
autora.
Destarte, é de rigor o decreto de parcial acolhida das razões
recursais, para o fim de reduzir o “quantum” fixado a título de indenização por danos
morais, bem como o valor arbitrado a título de perdas e danos.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coutinho de Arruda
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
13953EF9
7
9
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
13C56769
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008216-77.2017.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.